Tribunal: TJDFT
Processo: 0738701-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738701-51.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SPE EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PRAIA DO SEIXAS LTDA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DECISÃO MODIFICADA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AFASTADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação apresentada pela agravante. 1.1. Requer a agravante reforma da decisão para: a) obter os benefícios da justiça gratuita; b) seja acolhida a impugnação da execução, afastando o excesso comprovado nos autos. 2. Por meio da decisão agravada, o recorrente foi intimado a comprovar a hipossuficiência alegada. Trazidos os documentos, o juízo a quo deferiu os benefícios da justiça gratuita ao agravante. 2.1. Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a revogação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. 2.2. No caso dos autos, é indubitável que houve a perda parcial do objeto do agravo de instrumento, pois a decisão objeto do recurso foi modificada. 3. Na sentença, o agravante foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da causa, bem como 10% sobre o valor da reconvenção. O acórdão que julgou a apelação, majorou a condenação dos honorários relativos à reconvenção de 10% para 10,2%. Em sede de agravo, foi determinada a majoração dos honorários fixados em desfavor da agravante, para 11% sobre o valor da causa principal. 3.1. À ação de conhecimento deu-se o valor de R$ 1.841.047,00 e à reconvenção o de R$ 390.090,60. 3.2. Não há excesso de execução, considerando que a planilha de débitos utilizou os valores corretos, bem como os índices e marcos para correção monetária. 4. Recurso parcialmente prejudicado. 4.1. Na parte conhecida, improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, §§ 1o, 2o e 8o, 86, 98, § 1o, inciso VI, §§ 2o e 3o, 491, caput e § 2o, e 525, § 1o, inciso III, todos do mesmo diploma legal, pugnando pela suspensão da exigibilidade da obrigação do pagamento de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, ante o deferimento da gratuidade de justiça em seu favor, bem como o reconhecimento de excesso de execução. Pede, ainda, o afastamento dos honorários sucumbenciais em sede de cumprimento de sentença, porquanto há excesso de execução devidamente comprovado nos autos, o que implica na revogação ou cancelamento dos honorários sucumbenciais. Defende, ademais, que os honorários sucumbenciais fixados em sede de cumprimento de sentença devem ser reduzidos equitativamente, sob pena de ofensa ao princípio da razoabilidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao suposto malferimento aos artigos 85, §§ 1o, 2o e 8o, 86, 98, § 1o, inciso VI, §§ 2o e 3o, 491, caput e § 2o, e 525, § 1o, inciso III, todos do CPC, porquanto a análise das teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente (suspensão da exigibilidade da obrigação do pagamento de honorários advocatícios; reconhecimento de excesso de execução no cumprimento de sentença; afastamento dos honorários sucumbenciais em sede de cumprimento de sentença e redução dos honorários sucumbenciais de forma equitativa), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030